Tribunal: STF
Processo: HC 217906
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 738.927, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente, cuja prisão preventiva foi decretada em 29.11.2021, foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06. 



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (TJ/MS). Denegada a ordem, houve a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 738.927, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF da 1ª Região, indeferiu a medida liminar.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta o excesso de prazo da custódia preventiva, destacando que “o paciente está preso desde 3 de dezembro de 2021 sem ter nem mesmo passado por audiência”. 



5. Prossegue a narrativa para afirmar que “o paciente se encontra injustamente custodiado, vez que nos autos inexiste qualquer circunstância que o ligue a qualquer ilícito”. Alega a existência de “equívoco” na fase investigatória, tendo em vista que “foi anexada aos autos fotografia de pessoa diversa, (...) relatando se tratar do paciente, o que ocasionou a quebra da cadeia de custódia”. Além disso, sustenta que o paciente, primário e de bons antecedentes, é idoso, possui a “saúde gravemente debilitada, é paciente oncológico, com depressão crônica, necessitando de cirurgia urológica”. Por fim, aduz que o estabelecimento prisional não possui condições de fornecer ao acusado o tratamento adequado.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar.



7. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Vice-Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), durante o período do recesso forense, solicitou informações ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Maracaju/MS, especialmente sobre: “(i) o estado atual de saúde do Paciente; (ii) se recebe o tratamento médico adequado no estabelecimento prisional; (iii) se há ações mitigadoras/preventivas adotadas para resguardo da saúde do Paciente na unidade prisional”.



8. Após o recebimento das informações solicitadas, a Ministra Rosa Weber não enxergou situação de urgência, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF, determinando a remessa dos autos ao meu gabinete.



9. Na Petição n. 55088/2022, a defesa alega que: 



    (i) o Juízo de origem, de ofício, desmarcou a audiência designada para o dia 21.07.2022; 



    (i) ao contrário do que assentou o juiz singular, não houve a revisão periódica da prisão preventiva; 



    (iii) o estado de saúde do paciente está se agravando, tendo em vista que ele “está sofrendo uma recidiva de tumor (cancerígeno) necessitando de um médico especialista de Cabeça e pescoço”.



10. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão de:



    “A) Prisão Domiciliar humanitária 



    B) Políticas públicas que visem vencer o Câncer 



    C) políticas públicas de prevenção ao suicídio em presídios”.



11. Decido.



12. O STF consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



13. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



14. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do acórdão do Tribunal estadual, o que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



15. As alegações de excesso de prazo da custódia preventiva e de “equívoco” na fase investigatória, que teria ocasionando a “quebra da cadeia de custódia”, não foram sequer apreciadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria, sob pena de supressão de instância.



16. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



17. O entendimento do STF é de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



18. Da mesma forma, o STF já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



19. No caso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque a hipótese é de paciente integrante de organização criminosa, responsável pelo tráfico de 33 toneladas e 300 kg de maconha. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do decreto prisional:



    “A representação comporta acolhimento. 



    Em primeiro lugar, há nos autos prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, os quais são extraídos do relatório de investigação de fls. 23-100. 



    De consignar, inicialmente, que os representados estão sendo investigados nos autos de n.º 0000322-36.2021.8.12.0014, onde foi deferida a interceptação telefônica e a quebra de dados e sigilo telemático de números de telefones relacionados com a suposta associação criminosa. 



    Com efeito, os diálogos interceptados e os elementos de informação colhidos pela autoridade policial convergem a apontar as pessoas de (...) como os mandatários da associação voltada para o tráfico de entorpecentes, sendo, em tese, os proprietários das 33,3t (trinta e três toneladas e trezentos quilos) de maconha apreendidas no dia 26.8.2020, nesta comarca. 



    (...)



    Apurou-se, ainda, que o representado (...), pai de (...), atua como intermediador entre este e os presos pelo transporte das 33,3t (trinta e três toneladas e trezentos quilos) de maconha – (...) – cabendo a (...) tratar de assuntos atinentes ao custeio familiar e pagamento de advogados dos presos pelo crime de tráfico de drogas. 



    (...) também é responsável por entrar em contato com o representado (...), que reside em Sidrolândia (MS) e instala os aparelhos de radio comunicação nos veículos utilizados pela associação criminosa, tendo em vista a sua expertise em instalar tais aparelhos de modo oculto.



    A investigação apurou, ainda, que a associação criminosa está envolvida em outros delitos de tráfico de drogas, utilizando-se inclusive das empresas (...) em suas operações. 



    Nesse contexto, apurou-se que a associação criminosa logrou êxito em enviar uma carreta com 23 (vinte e três) toneladas de entorpecentes para o Município de Campo Grande (MS) e, em virtude de tal êxito, (...) e outros integrantes do grupo criminoso adquiriram diversos bens materiais, como chácara e carro, além de reformarem suas casas e realizarem uma festa com duração de 2 (dois) dias durante um final de semana para que os integrantes do grupo criminoso se divertissem. 



    Verifica-se, diante das apurações da autoridade policial, que a associação criminosa demonstra ter alto poder financeiro e complexa estrutura de colaboradores, sendo certo que, se seus agentes permanecerem em liberdade, darão continuidade à traficância de drogas nesta comarca. 



    Faz-se presente, portanto, a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, o que só será possível obter, diante do caso concreto, com a custódia cautelar dos representados” (grifei).



20. Por fim, dou especial relevância ao fundamento adotado pela autoridade impetrada no sentido de que “a negativa de prisão domiciliar pelo Tribunal de origem foi lastreada na não comprovação da situação de saúde do paciente, e também da impossibilidade de tratamento adequado no local onde está recolhido”. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.



21. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator